Tribunal: TJSP
Processo: 1026447-57.2022.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo Interno – Insurgência manifestada em face de v. Acórdão que julgou parcialmente provido o recurso de apelação interposto pelo ora agravado – Recurso manifestamente inadmissível, porquanto não dirigido contra decisão monocrática proferida pelo Relator, mas sim contra decisão proferida pelo órgão colegiado - Inteligência dos arts. 1.021 do Código de Processo Civil e 253 do Regimento

Ementa:
Agravo Interno – Insurgência manifestada em face de v. Acórdão que julgou parcialmente provido o recurso de apelação interposto pelo ora agravado – Recurso manifestamente inadmissível, porquanto não dirigido contra decisão monocrática proferida pelo Relator, mas sim contra decisão proferida pelo órgão colegiado - Inteligência dos arts. 1.021 do Código de Processo Civil e 253 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedentes jurisprudenciais.
RECURSO NÃO CONHECIDO.